Tribunal: TJMT
Processo: 1011327-34.2024.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011327-34.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NALDO MARIO DOBLER - CPF: 585.612.770-68 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária de veículo, celebrado em 19/03/2021, no valor de R$ 12.917,29, em 48 parcelas de R$ 430,00.

O banco apelado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, alegando impugnação genérica dos fundamentos da sentença.

O apelante sustentou a cobrança indevida de tarifas no montante de R$ 2.503,51, tarifa de cadastro, avaliação do bem, registro do contrato e seguros, elevação indevida da taxa de juros de 2,03% para 3,23% ao mês, pleiteando recálculo das parcelas e devolução em dobro dos valores cobrados a maior.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, impugnando adequadamente os fundamentos da sentença recorrida; e (ii) saber se existem ilegalidades ou abusividades no contrato de financiamento que justifiquem a revisão contratual, especificamente quanto à taxa de juros aplicada e às tarifas bancárias cobradas (cadastro, registro, avaliação e seguros).

III. Razões de decidir

3. O recurso merece conhecimento, pois apresenta impugnações relevantes aos fundamentos da sentença, sustentando aplicação de taxa superior à pactuada e cobrança de valores sem contraprestação comprovada. A mera repetição de argumentos da inicial não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A taxa de juros contratada de 2,03% ao mês e 27,24% ao ano não se revela abusiva quando comparada com a taxa média de mercado em março/2021 para financiamento de veículos (1,58% ao mês), aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes como limite indicativo de abusividade, que resultaria em teto de 2,37% ao mês.

5. A tarifa de registro de contrato é legal, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 958 (REsp n. 1.578.553/SP), desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, o que não foi infirmado pelo apelante.

6. A tarifa de cadastro possui previsão na Súmula 566 do STJ, que autoriza sua cobrança quando efetuada uma única vez no início da relação contratual, inexistindo nos autos qualquer elemento probatório indicando cobrança reiterada ou abusiva.

7. A tarifa de avaliação do bem está regularmente prevista no contrato, sendo necessária à concretização do negócio jurídico por permitir à instituição financeira aferir o valor de mercado do objeto da garantia, não havendo prova de sua não realização ou cobrança abusiva.

8. Não há configuração de venda casada na contratação do seguro, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 972, pois ficou demonstrado que a contratação foi opcional, sem comprovação de que o consumidor tenha sido compelido a contratar com seguradora específica.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A mera repetição de argumentos da inicial no recurso de apelação não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que apresentadas impugnações relevantes aos fundamentos da sentença. 2. A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, sem ultrapassar 1,5 vezes esse valor, não caracteriza abusividade quando expressamente pactuada. 3. É legítima a cobrança de tarifas de registro de contrato, cadastro e avaliação do bem em contratos bancários, desde que expressamente previstas e com efetiva prestação do serviço correspondente. 4. A contratação de seguro não configura venda casada quando demonstrada a sua opcionalidade.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, II e III, 489, § 1o, IV, 85, § 11, e 98, § 3o; CC, arts. 1.361 e 760; CDC, art. 42, parágrafo único; Decreto-Lei no 73/66, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06/12/2018; STJ, Súmula 566; STJ, AgInt no REsp 1.695.125/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08/02/2018; TJMT, Apelação Cível 1000799-25.2024.8.11.0027, Rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 01/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
NALDO MARIO DOBLER
, em face de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da
Ação Revisional de Contrato
, ajuizada em desfavor do
BANCO VOTORANTIM S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante a inexistência de ilegalidades apontadas pela parte autora no contrato objeto dos autos. Condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

O apelante sustenta a cobrança indevida de tarifas: de cadastro (R$ 789,00), avaliação de bem (R$ 250,00), registro de contrato (R$ 316,00) e seguros (R$ 1.148,51), perfazendo o montante de R$ 2.503,51, o qual teria sido embutido no valor financiado, elevando a base de cálculo dos encargos financeiros e distorcendo a prestação contratual, além da prática de venda casada

Pontua a aplicação de taxa de juros superior à pactuada, os quais teriam majorado de forma desproporcional as prestações do financiamento, com base em parecer técnico apresentado nos autos.

Pleiteou a revisão do contrato, o recálculo das parcelas e a devolução em dobro dos valores cobrados a maior, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC e inversão do ônus da prova.

Contrarrazoes apresentadas no id. 286555902, pugnando em preliminar pela inadmissibilidade do recurso em razão da não obediência ao princípio da dialeticidade e no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser
conhecido
, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
NALDO MARIO DOBLER
, em face de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da
Ação Revisional de Contrato
, ajuizada em desfavor do
BANCO VOTORANTIM S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante a inexistência de ilegalidades apontadas pela parte autora no contrato objeto dos autos. Condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Ab initio
, nas contrarrazões apresentadas (Id. 286555902), o Banco Votorantim S/A, suscita preliminar de
não conhecimento do recurso de apelação
interposto por
Naldo Mario Dobler
, sob o fundamento de que este não teria impugnado especificamente todos os fundamentos da sentença, sendo o seu conteúdo genérico.

Com efeito, o princípio da dialeticidade, que decorre dos arts. 1.010, II e III, e 489, § 1o, IV, do CPC, impõe ao recorrente o dever de enfrentar de forma clara e direta os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inépcia recursal. Trata-se de pressuposto objetivo de admissibilidade, cuja ausência pode ensejar o não conhecimento do recurso.

Todavia, ao examinar as razões recursais, constata-se que, o apelo traz impugnações relevantes aos fundamentos da sentença, ao sustentar a aplicação de taxa de juros maior que a pactuada, resultando em parcelas maiores que o previsto e indica valor total de R$ 2.503,51 embutido no contrato sem prestação comprovada dos serviços (registro, avaliação, cadastro, seguro).

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

[...]

II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só,
ofensa ao princípio da dialeticidade.
[...]” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Dessa forma,
afasto a preliminar de não conhecimento do recurso com base na violação à dialeticidade
, por entender que, no caso concreto, o recurso preenche minimamente os pressupostos de admissibilidade, estando apto à apreciação do mérito.

Na origem,
Naldo Mario Dobler
, ajuizou ação revisional de contrato de financiamento, referente a alienação fiduciária de veículo, celebrado em
19/03/2021
, com o
Banco Votorantim S/A.

Relata nos autos que o valor financiado foi de
R$ 12.917,29
, com previsão de pagamento em 48 parcelas mensais de
R$ 430,00
, afirmando que, o contrato contém cláusulas abusivas, entre elas a cobrança de tarifas sem efetiva contraprestação (registro, avaliação do bem, tarifa de cadastro e seguros), totalizando R$ 2.503,51.

Alega, ainda, que a taxa de juros aplicada pela instituição (3,23% a.m.) foi superior à contratada (2,03% a.m.), o que majorou o valor das parcelas, anexando parecer técnico indicando que a parcela correta, desconsideradas as cobranças abusivas e com a taxa acordada, seria de
R$ 341,58
.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à legalidade de cláusulas inseridas em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, firmado entre o apelante e a instituição financeira apelada, notadamente quanto à suposta inclusão de tarifas abusivas, elevação indevida da taxa de juros pactuada e consequente pedido de revisão contratual.

De início, imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27).

Contudo, é imprescindível ressaltar que a mera comparação com a taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade. A análise deve ser mais profunda, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme bem destacou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do precitado recurso repetitivo:

“
esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 - destaquei).

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

No caso em apreço, verifico que o contrato firmado entre as partes estabeleceu taxa de juros de 2,03% ao mês e 27,24% ao ano. O apelante sustenta que a taxa é abusiva, requerendo a aplicação da taxa estabelecida pelo BACEN. Entretanto, em consulta ao sistema de séries temporais do Banco Central do Brasil e também ao site especializado https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/, constata-se que, para a modalidade de crédito pessoal para aquisição de veículos (categoria da contratação em questão), a taxa média de mercado em março/2021 era de 1,58% ao mês e 18,96% ao ano.

Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média de mercado como limite a partir do qual haveria indício de abusividade, teríamos como teto aceitável o percentual de 2,37% ao mês e 28,44% ao ano. Como a taxa contratada foi de 27,24% ao ano, não se verifica, no caso concreto, a alegada extrapolação dos limites razoáveis de mercado.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
ENCARGOS CONTRATUAIS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios aplicados no contrato superaram a taxa média de mercado a ponto de caracterizar abusividade; (ii) estabelecer se as tarifas contratuais e o IOF foram cobrados indevidamente ou sem correspondente prestação de serviço; (iii) determinar se a contratação do seguro prestamista configura venda casada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato bancário está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, por envolver relação de consumo, conforme art. 3o, § 2o, do CDC e jurisprudência consolidada.
4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, conforme decidido pelo STJ no REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo), sendo necessária comprovação de onerosidade excessiva, o que não se verificou no caso concreto. 5. A taxa contratada de 2,87% a.m. encontra-se em conformidade com a taxa média de mercado vigente à época (1,86% a.m.)
, sendo o acréscimo justificado pelo CET, composto por encargos legais e pactuados. (...) Tese de julgamento:
1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não é abusiva se pactuada expressamente e não demonstrada onerosidade excessiva.
2. A cobrança de tarifas e encargos contratuais em contrato bancário é válida quando há previsão contratual e prestação do serviço. 3. A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando comprovada a anuência do consumidor por meio de termo específico. (...)”. (TJMT, 1000799-25.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025). (grifo nosso)

Quanto às demais tarifas, passo a analisá-las individualmente.

Tarifa de Registro de Contrato

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 958 (REsp n. 1.578.553/SP), admite expressamente a legalidade da cobrança desta tarifa, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço.

A tarifa chamada Registro de Contrato se refere ao registro da alienação fiduciária feito no Detran. Esse registro é
obrigatório
, conforme o artigo 1.361 do Código Civil e a Resolução no 320/09 do Contran, sendo necessário para que a operação desejada pelo consumidor seja concluída. Além disso, esse registro é o que permite que a alienação fiduciária apareça no Certificado de Registro do Veículo (CRV).

Neste sentido, o Recurso Repetitivo Resp 1.578.553/SP, do Superior Tribunal de Justiça, ratificou a validada desta cobrança:

“2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia
, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato
, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; (...)” (REsp 1.578.553– RS - Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, DJ 06/12/2018). (grifo nosso)

A propósito, veja-se o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
– ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -
TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ
– TARIFA DE AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente.Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.
Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de valores”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020951-06 .2023.8.11.0003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024). (grifo nosso)

Na hipótese vertente, não restou comprovada pelo apelante qualquer ausência da prestação do referido serviço, tampouco sua cobrança indevida ou abusiva.

Tarifa de Cadastro

Nos termos da Súmula 566 do STJ, é legal a cobrança da tarifa de cadastro, desde que efetuada uma única vez no início da relação contratual com a instituição financeira.

A Tarifa de Cadastro está prevista no contrato e no demonstrativo do Custo Efetivo Total (CET) da operação, todos assinados pelo cliente em 23/03/2021.

Essa cobrança é permitida pela Resolução CMN no 3.919/10, assim como já era pelas Resoluções CMN no 3.518/07 e Circular BACEN no 3.371/07.

Ela serve para cobrir os custos com pesquisa em serviços de proteção ao crédito, consulta a bancos de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados do cliente.

Não há nos autos qualquer elemento probatório indicando cobrança reiterada ou abusiva dessa tarifa, estando sua incidência integralmente adequada à orientação jurisprudencial consolidada.

De mesmo modo, assim como exposto no precedente citado acima, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALEGADA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS - TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – VALOR QUE NÃO EXTRAPOLA A MÉDIA DO MERCADO - ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA
– TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – TEMA 958 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1 .578.553/SP – TEMA 958.
Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001472-69 .2023.8.11.0086, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024). (grifo nosso).

Tarifa de Avaliação do Bem

No que se refere à tarifa de avaliação do bem, constata-se que está prevista no contrato firmado entre as partes, inexistindo, nos autos, qualquer prova robusta que evidencie sua não realização ou que a cobrança tenha ocorrido de forma abusiva. Importa destacar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de admitir a cobrança dessa espécie de tarifa, desde que efetivamente prestado o serviço correspondente e que haja cláusula contratual clara prevendo tal encargo.

Acrescente-se, ademais, que, tratando-se de operação de financiamento para aquisição de veículo, o serviço de avaliação prévia do bem mostra-se não apenas legítimo, mas também necessário e útil à concretização do negócio jurídico, na medida em que permite à instituição financeira aferir o valor de mercado do objeto da garantia.

Diante disso, revela-se incabível a alegação de abusividade ou ilegalidade na cobrança da referida tarifa, cuja funcionalidade está diretamente relacionada à mitigação de riscos inerentes à atividade bancária e à proteção do crédito.

Tarifas de seguro

A jurisprudência consolidada pelo STJ no julgamento do Tema 972 (REsp n. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP) é clara ao afirmar que a venda casada somente estaria configurada se houvesse compulsoriedade na contratação do seguro com seguradora vinculada à instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

No caso em tela, verifica-se expressamente que a contratação foi opcional (id. 286555854), não havendo qualquer prova ou indício de que o consumidor tenha sido compelido a contratar o seguro com a seguradora indicada pelo banco.

O Seguro de Proteção Financeira é um produto comercializado pelas seguradoras, que foi contratado pelo autor de forma FACULTATIVA, em instrumento separado à operação de financiamento, que acolheu o artigo 760 do CC e artigo 9o do Decreto-Lei n° 73/66, sendo confirmado pela SUSEP, órgão ligado ao Ministério da Fazenda.

Assim, esse produto está devidamente registrado na SUSEP e tem como escopo a cobertura de morte ou invalidez total por acidente, desemprego involuntário e incapacidade física total temporária, verificando assim que estas coberturas estão balizadas conforme descrito nas Condições Resumidas do Seguro de Proteção Financeira.

Ciente dos benefícios da cobertura securitária, escolheu o autor por financiar pagamento do prêmio, com a seguradora, na mesma operação de financiamento, merecendo destacar que não possui vínculo com a ré.

A vontade foi livremente demonstrada de forma prévia à contratação do financiamento no formulário CET e ratificada no momento em que emitiu a Cédula de Crédito Bancário (Id. 286555854 – págs. 6/9).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – TEMA 958 DO STJ – LEGALIDADE E AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TARIFA DE CADASTRO - LEGALIDADE –
SEGURO PRESTAMISTA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – TEMA 972 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE
– SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. 2. Não havendo abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, nem onerosidade excessiva, é lícita, de acordo com o Tema 958 do STJ, a cobrança do ressarcimento com Registro de Contrato e Avaliação do Bem. 3. No julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, o STF firmou o posicionamento de que é válida a cobrança da Tarifa de Cadastro quando expressamente pactuado.
4. Não há ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro prestamista, nem “venda casada”, quando livremente pactuado pelo consumidor.
5. Havendo regularidade da contratação e legalidade da cobrança, inexiste ato ilícito e, portanto, não há que se falar em indenização por dano moral e repetição de indébito. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002017320228110049, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2024). (grifo nosso)

Desta forma, não restou configurada a venda casada e qualquer atitude abusiva por parte da instituição financeira.

Portanto, diante do exposto, e considerando a regularidade da taxa de juros pactuada em consonância com os parâmetros de mercado, bem como a legalidade e a devida previsão contratual das tarifas acessórias discutidas, constata-se a ausência de qualquer ilegalidade ou prática abusiva no contrato celebrado entre as partes.

Não se verifica violação a normas de ordem pública, tampouco afronta aos princípios da boa-fé objetiva, transparência ou equilíbrio contratual. A pretensão revisional não encontra respaldo probatório suficiente que autorize a intervenção judicial para modificação das cláusulas livremente pactuadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025